Tribunal: STF
Processo: Rcl 90068
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Alegação de fraude em contrato civil. Prestação de serviços advocatícios. Reconhecimento do vínculo de emprego. Violação à determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria objeto do tema 1.389 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta contra decisão proferida nos autos de processo de execução trabalhista provisória, em que se alega que a autoridade reclamada violou a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do tema 1.389 da repercussão geral.

    2. Reclamação julgada parcialmente procedente para determinar a suspensão dos processos de origem, até o julgamento do mérito do tema 1.389.

    3. Agravo regimental interposto pela parte beneficiária do ato reclamado.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em examinar se há similitude ou identidade de objeto entre o caso dos autos e o tema 1.389.

    III. Razões de decidir

    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

    6. Determinação de suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no tema 1.389 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.

    7. No caso, verifica-se que o título judicial exequendo consolidou-se com base no reconhecimento da existência de fraude no contrato de prestação de serviços autônomos entre advogado e a sociedade de advogados reclamante, ora agravada, com o consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo tema 1.389. Nesses termos, a decisão reclamada deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no tema 1.389 da repercussão geral. 

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental a que se nega provimento.